Tribunal: TJDFT
Processo: 0757038-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. PERDIMENTO DETERMINADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em poder do filho da recorrente, condenado por tráfico de drogas. A recorrente sustenta a origem lícita do bem e pleiteia sua devolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo apreendido pode ser restituído à recorrente, considerando a propriedade formal e a alegação de origem lícita, em contraposição ao seu uso como instrumento do crime e à decretação de perdimento na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP.
4. O veículo, embora formalmente registrado em nome da recorrente, era utilizado por seu filho, condenado por tráfico de drogas, configurando-se como instrumento da atividade criminosa.
5. A decisão recorrida determinou o perdimento do bem com base na sua comprovada utilização na prática delitiva, tornando inviável sua restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação da propriedade legítima, da não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção.
2. O perdimento de bem utilizado na prática de crime, devidamente comprovado na sentença condenatória, impede sua restituição, independentemente da propriedade formal.
3. O ônus da perda do bem recai sobre quem permitiu sua utilização para a prática criminosa, cabendo eventual indenização em ação própria.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 120 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/03/2020, DJe 30/03/2020; STJ, RMS n. 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20/05/2019.